Tribunal: STF
Processo: ARE 1268554
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INAPLICABILIDADE AO CASO DA TESE FIRMADA NO RE 1.068.600. DISTINÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DO PREFEITO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA.



    1.  Inaplicável o entendimento firmado no RE 1.068.600-RG, Rel. Min. Alexandre Moraes, pela inexigência de assinatura do chefe do executivo para propositura do respectivo recurso extraordinário em ação direta de inconstitucionalidade (ADI).



    2 .  No caso, embora o chefe do executivo tenha peticionado por duas vezes, após instado pelo Tribunal de origem a confirmar o recurso interposto, em nenhuma das oportunidades, manifestou sobre sua pretensão recursal, do que se denota ato incompatível com a vontade de recorrer.



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.